Tribunal: TJDFT
Processo: 0718546-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0718546-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABEL FRANCISCO FILHO AGRAVADO: LUCAS CONCEICAO SILVA DESPACHO Sem pedido liminar. Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II do CPC. Publique-se. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 14 de junho de 2022